Tribunal: CARF
Processo: 10805.901141/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901141/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.977 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO RETIFICAÇÃO
DE DCTF ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, quando o contribuinte
deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 106-027.036,
proferido pela 7a TURMA/DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901141/2018-77
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901141/2018-77

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 11/05/2018, fls.
04/06, contra o Despacho Decisório - DD, fls. 40/47, ciência postal em
13/04/2018, AR de fls. 33, emitido eletronicamente em 04/04/2018, no de
Rastreamento 131912274.
A Declaração de compensação de no 22713.25985.260417.1.3.04-8921,
transmitida em 26/04/2017, fls. 34/38, foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a
maior de R$200.343,88, IRPJ, referente ao Darf R$200.343,88, data de
arrecadação 28/11/2014, período de apuração 31/10/2014, código de receita
2362, pagamento no 3868835053.
De acordo com o Despacho Decisório - DD, fls. 40, foram analisadas as
informações prestadas na DCOMP e não houve reconhecido de crédito
pleiteado de R$200.343,89, portanto, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 22713.25985.260417.1.3.04-8921.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2018.

Na Manifestação de Inconformidade, fls. 04/06, o contribuinte alega que, no
mês de outubro/2014, não houve apuração de IRPJ, mas pagou o montante de
R$200.343,88.
A DCTF de outubro/2014 foi retificada para regularizar as obrigações
acessórias e recolheu a diferença do valor apurado de R$13.180,33.
Requer seja provida a manifestação de inconformidade e o reconhecimento do
crédito e homologada a compensação realizada.
Em sessão de 19 de outubro de 2022, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DESPACHO ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de
despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901141/2018-77

Acordam os membros da 7a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade
de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

No mérito, verifica-se que se trata de Declaração de Compensação no
22713.25985.260417.1.3.04-8921, fls. 34/38, informa como crédito R$200.343,88, originário do
DARF pago a maior R$200.343,88, data de arrecadação 28/11/2014, período de apuração
31/10/2014, código de receita 2362, pagamento no 3868835053.
O contribuinte alega que o IRPJ no mês de outubro/2014 foi pago no valor de
R$200.343,88 e que corrigiu a DCTF passando o valor para R$0,00, fls. 08.
Conforme se extrai do despacho decisório referido DARF foi alocado à débito:

Ao analisar a inconformidade, a DRJ entendeu que o contribuinte não trouxe ao
processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação de inconformidade documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901141/2018-77

alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado pela empresa. A simples juntada da
DCTF retificadora apresentada após a ciência do DD, fls. 08/11, não é suficiente para elidir a
confissão de dívida também expressa DCOMP.
A recorrente alega que juntou a EFD, bem como a DCTF retificadora, o que seria
suficiente para demonstrar a totalidade de seu pedido de compensação.
A recorrente alega que o fato de não ter retificado sua DCTF antes da
apresentação da DCOMP não pode ser utilizado como argumento para não se reconhecer seu
crédito legítimo e líquido de IRPJ, tendo em vista que outros documentos fiscais e contábeis
comprovam a existência desse crédito. No caso, relata a recorrente:
Cumpre destacar que a origem do crédito que ensejou tal pedido de
compensação decorre do fato da Recorrente ter efetuado o
recolhimento a maior do IRPJ (Código 2362), via DARF, no valor de
R$ 200.343,88 (duzentos mil, trezentos e quarenta e três reais e
oitenta e oito centavos), quando na realidade não deveria ter feito
qualquer recolhimento, por não ter apurado lucro nesta competência.
A Recorrente alega que a DCTF apresentada conteria erros, razão pela qual
apresentou DCTF retificadora em 04/05/2018, após a emissão do despacho decisório. Registre-se
que o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, indica a desnecessidade de retificação da DCTF para
comprovação de pagamento indevido ou a maior, conforme pode ser observado na ementa
abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901141/2018-77

homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-005.976, de relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido de restituição ou da não homologação da
compensação, desde que evidenciada a existência de erro na DCTF original.
No caso concreto, a Recorrente apresentou EFD e DCTF retificados. Contudo, tais
documentos não indicam quais os erros identificados que ensejaram as retificações, tampouco há
apresentação de documentos que reforçam tais retificações.
Assim, não há como acatar o fundamento aduzido pela Recorrente. O mesmo se
diga em relação à aplicação do princípio da verdade material, que pressupõe a apresentação de
provas aptas a convencer ainda que minimamente o julgador administrativo.
Analisando os autos, tampouco verifica-se qualquer erro no procedimento da
fiscalização. Exarado despacho decisório, abre-se prazo para apresentação de manifestação de
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901141/2018-77

inconformidade, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/196, oportunidade em que será dada a
chance ao contribuinte de demonstrar o seu direito creditório.
Não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu o pleito.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 3015
DF CARF MF
Original